Tribunal: TJDFT
Processo: 0735044-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735044-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA SANTOS D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, considerando que o ato judicial recorrido versa sobre a concessão da gratuidade, não figurando no rol estabelecido no art. 1.015, inciso V, do CPC, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se Brasília, DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator